Tribunal: STF
Processo: MS 40572
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos, 



    Trata-se de mandado de segurança, sem pedido de liminar, impetrado em nome próprio por Luiz Carlos Batista, contra ato alegadamente ilegal e abusivo praticado pelo Corregedor Nacional de Justica, que “NÃO CONHECEU o AGRAVO INTERNO (ID 6246780) do RECURSO ADMINISTRATIVO (ID 5748370), com CONEXÃO do RECURSO ADMINISTRATIVO (ID 5701870, da RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR (ID 5655302), do Processo nº 0004423-90.2024.2.00.0000 do CNJ/DF”.



    Aduz o impetrante em extensa petição, em suma, que a mencionada decisão usurpou a competência do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



     Acrescenta fundamentos relacionados à apontada conduta de magistrados questionada na reclamação disciplinar.



    Ao final, requer:



    “(1) - Na forma artigo 5º, caput, LXIX, CF 1988; artigo 23 da Lei nº 12.016/2009 (ADIN nº 4296); e da SEGUNDA PARTE do artigo 103-B, §§ 4º e 5º, CF 1988; para CONCEDER a ORDEM no MANDADO de SEGURANÇA em face da AUTORIDADE COATORA Corregedor ministro doutor MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES, para ANULAR a DECISÃO UNIPESSOAL (ID 6248749), “sub júdice”, datada de 08/10/2025, e PUBLICADA em 13/10/2025 (segunda-feira), que NÃO CONHECEU o AGRAVO INTERNO (ID 6246780) do RECURSO ADMINISTRATIVO (ID 5748370), com CONEXÃO do RECURSO ADMINISTRATIVO (ID 5701870, da RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR (ID 5655302), do Processo nº 0004423-90.2024.2.00.0000 do CNJ/DF. 



    (2) - DEFERIR o PEDIDO de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, no recurso de AGRAVO INTERNO no Processo Pje nº 0004423-90.2024.2.00.0000, consoante as HIPOSSUFICIÊNCIAS econômica e saúde do recorrente (Luiz Carlos Batista); a rigor do inciso LXXIV, artigo 5º, CF 1988; § 2º, artigo 1º, da Lei nº 5.478, de 25/07/1968; artigo 4º, da Lei nº 1.060, de 05/02/1950 (LAJ); artigos 98, caput, § 1º, I, VI, VIII; 99, caput, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º; da Lei nº 13.105, de 16/03/2015 (CPC 2015); Lei nº 10.741 de 1 de outubro de 2003 (ESTATUTO da PESSOA IDOSA) - com nova redação da Lei nº 14.423/2022, que dá outras providências e precedentes. 



    (3) - REQUER, outrossim, que seja INTIMADO o representante do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PGR/DF), para manifestação nos autos respectivos; vez que, o recorrente (Luiz Carlos Batista) é PESSOA IDOSA (Lei nº 10.741 de 1 de outubro de 2003 (ESTATUTO da PESSOA IDOSA) - com nova redação da Lei nº 14.423/2022).



    (4) -EXCLUIR da DECISÃO UNIPESSOAL (ID 6248749) “sub júdice”, proferida pelo Corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ/DF), datada de 08/10/2025 às 18:33:04; e PUBLICADA em 13/10/2025 (segunda-feira), no Processo Pje nº 0004423-90.2024.2.00.0000 do CNJ/DF, proferida pelo ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, a CONDENAÇÃO de 01 (um) SALÁRIO MÍNIMO, consoante as HIPOSSUFICIÊNCIAS econômica e saúde do recorrente (Luiz Carlos Batista); a rigor do inciso LXXIV, artigo 5º, CF 1988; § 2º, artigo 1º, da Lei nº 5.478, de 25/07/1968; artigo 4º, da Lei nº 1.060, de 05/02/1950 (LAJ); artigos 98, caput, § 1º, I, VI, VIII; 99, caput, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º; da Lei nº 13.105, de 16/03/2015 (CPC 2015); Lei nº 10.741 de 1 de outubro de 2003 (ESTATUTO da PESSOA IDOSA) - com nova redação da Lei nº 14.423/2022, que dá outras providências e precedentes transcritos. 



    (5) - REITERA a DESISTÊNCIA do Processo Pje nº 0004423- 90.2024.2.00.0000, do CNJ/DF. 



    (6) - Cumpridas as formalidades legais que a espécie reclama, pugna pelo arquivamento definitivo e as baixas de estilo do MANDADO de SEGURANÇA.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que essa Suprema Corte cristalizou o entendimento de que pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide ou que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (MS 27.712-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/9/11).



    No caso concreto, nada foi determinado pelo Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, conforme ementa que reproduzo abaixo:



    “RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 115 DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - RICNJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE SANÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO CONHECIDO.”



    Colho, ainda, das razões da decisão apontada como ato coator na presente sede: 



    “O prazo estabelecido pelo Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ, art. 115) para interposição de recursos é de 5 (cinco) dias, contados da intimação.



     A Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, em seu artigo 6º, dispõe que os prazos processuais administrativos se contam em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.



    Conforme certidão nos autos (id. 5764729):



    (...)



    Não bastasse, dispõe o § 7º do artigo 42 do RICNJ, que a propositura de novo procedimento, recurso ou requerimento junto a este Conselho condicionada à comprovação do pagamento desse montante — o que não ocorreu.



    O recurso tampouco possui adequação/utilidade, especialmente no que tange ao pedido de desistência e de arquivamento. 



    Também é incabivel, pois ausente previsão regimental. ”



    Vê-se, pois, que o ato apontado como coator limitou-se a não conhecer de recurso administrativo, diante da ausência de requisitos objetivos de conhecimento da insurgência.



    Desse modo, inviável o exame do feito nesta Suprema Corte. Vide, a propósito, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR CONTRA ATOS JURISDICIONAIS. AUSÊNCIA DE INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE . 1. Agravo interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra decisão do Corregedor Nacional de Justiça, que determinou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar nº 0004156-94.2019.2.00.0000, formalizada perante o Conselho Nacional de Justiça. 2. O arquivamento da reclamação disciplinar teve por fundamento o fato de a reclamante se limitar a questionar o conteúdo de atos jurisdicionais. Ausência de injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato coator, na medida em que o Conselho Nacional de Justiça somente tem competência para exercer o controle da atuação administrativa do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (MS nº 36.704-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/3/20121).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento de reclamação disciplinar. Inadmissibilidade. Mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Pretensão de revisar, a um só tempo, decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho e o ato do Corregedor Nacional da Justiça que determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar. 2. Ausência de prolação de ato positivo pelo CNJ apta a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus . 3. É vedado ao CNJ proceder à revisão do conteúdo de ato jurisdicional, sendo sua competência restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 28.939-AgR/DF, Pleno, de minha relatoria, DJe de 8/4/2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Reclamação Disciplinar contra ato jurisdicional. Art. 103-B, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Atuação do Conselho Nacional de Justiça restrita ao controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. 4. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 35.421/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/6/2018).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Pedido de Providência no Conselho Nacional de Justiça. Decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea “r” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a qual foi incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – que não consista em intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 31.942 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 06.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES EM UM ÚNICO JUÍZO CENTRALIZADOR E ARRECADADOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA PROTEÇÃO PREVISTA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO COATOR PROFERIDO POR AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 624 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o transforma em instância revisora de toda e qualquer decisão desse órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não interferem nas esferas de competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas decisões por eles proferidas, pelo que não atraem a competência deste Supremo Tribunal. 3. A Constituição da República prevê, no art. 102, inc. I, alínea “d”, as competências originárias do Supremo Tribunal para conhecer de mandado de segurança, entre as quais não consta a possibilidade de impetração contra ato de outro tribunal (Súmula n. 624). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 28.345 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2013)



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 31.769 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 12.02.2016)



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ QUE NÃO ALTERA DECISÃO DE TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA. 1. Inexistência de competência originária do Supremo Tribunal Federal, no caso, dada a inocorrência de atuação positiva do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de determinar, invalidar ou substituir ato imputável a tribunal de jurisdição inferior. Precedentes. 2. A interdição de estabelecimento prisional (art. 66, VIII, LEP), embora exarado por autoridade judiciária, encerra medida de natureza administrativa passível de controle hierárquico pelos órgãos competentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (MS 27.397 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 07.11.2016)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1.O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, o mandado de segurança que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 2.Na hipótese dos autos, a parte Agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a defender genericamente a Competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar feitos propostos contra o Conselho Nacional de Justiça. 3.Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (MS 27.378 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 01.02.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE ARQUIVOU PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. 2. Não repercussão do quanto decidido na ADI nº 4.412 sobre a pacífica jurisprudência formada com relação às deliberações negativas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 32.894 AgR, Rel Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12/05/2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, nos termos dos arts. 21, §1º, do RISTF, e 10 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente